Tribunal: TCU
Processo: 005.048/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5232/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.048/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos de Oliveira (XXX.186.333-XX); Cicero Evilasio Bezerra dos Santos (XXX.693.853-XX); Francisca Antonia Lopes Nascimento (XXX.253.843-XX); Leonardo Ferreira de Lima (XXX.517.893-XX); Maria Geralda Araripe dos Santos (XXX.194.143-XX); Maria Torquato da Silva (XXX.331.163-XX); Maria de Fatima Lima de Melo (XXX.814.813-XX); Rosimar Duarte Bezerra (XXX.875.243-XX); Teresinha Gomes da Rocha (XXX.679.243-XX); Wilson Ferreira de Souza Filho (XXX.100.843-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.